Tribunal: TJDFT
Processo: 0770933-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, ante o argumento de que o acórdão no 1894951 padece de contradição e deve ser retificado.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 63600527). O Distrito Federal pugna pela manutenção do julgado.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, situação que não se verifica no acórdão embargado, uma vez que as questões devolvidas foram devidamente analisadas, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. Inexiste contradição quando o acórdão manifesta entendimento contrário à pretensão e reconhece que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a conduta culposa/dolosa do Distrito Federal no fornecimento das cirurgias eletivas prescritas. Conforme os itens 12 a 15 do acórdão, todos os procedimentos de saúde devem ser encaminhados por médicos da rede pública de saúde, especialistas para os procedimentos indicados pela autora (oftalmologista plástico ocular), conforme informação disponível no site da Secretaria de Saúde do DF. Importa destacar que não há procedimento neurológico ou consulta com neurocirurgião dentre os vindicados ou registrados no sistema da rede pública de saúde, salvo a angiografia, a qual a embargante fora submetida três vezes, em 2018 e 2019 na rede pública e no Hospital Daher, no curso da ação de obrigação de fazer.
6. Não comprovada a omissão do serviço, no sentido de que a oftalmologista plástica ocular deixou de fazer os encaminhamentos necessários para neurocirurgia ou exames pré-operatórios, e deixando a paciente de comparecer às consultas agendadas pelo Distrito Federal com o especialista adequado para o caso, não há como presumir a culpa do ente público e justificar a responsabilização civil por omissão.
7. Ademais, o fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
8. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante.
9. Outrossim, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
10. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.